Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. PRELIMINARES REJEITADAS. POSSE PARTICULAR SOBRE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO E DE INDENIZAÇÃO/ RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A INFIRMAR DOCUMENTO PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: EXTENSÃO AO PROCESSO CONEXO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DE EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DE JOSENI DE SOUSA COSTA E RECURSO ADESIVO DE COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelações Cíveis interpostas por JOSENI DE SOUSA COSTA e EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS e Recurso Adesivo da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra sentença que, na ação de oposição (0703757-37.2020.8.07.0018), julgou procedente o pedido para confirmar a posse e o domínio públicos e determinar a desocupação/restituição da gleba à TERRACAP, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional (usucapião) e, nos autos conexos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais (0700591-94.2020.8.07.0018), julgou improcedente o pleito autoral.
2. As partes fazem os seguintes pedidos: (i) Apelação de JOSENI: preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa (ausência de perícia para delimitação e análise da posse); no mérito, requer a improcedência da oposição, o reconhecimento da posse qualificada com animus domini, a inaplicabilidade da vedação de usucapião por suposta ausência de prova da natureza pública e, subsidiariamente, indenização por benfeitorias e observância da função social; pede, ainda, a reabertura da instrução para realização de perícia judicial; (ii) Apelação de EDIVALDO: a gratuidade de justiça, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma para afastar a titularidade pública com base em documentos (v.g., referência à matrícula no 8.633 e documento administrativo de 1992), reconhecendo-lhe posse mansa e pacífica com justo título, e a consequente improcedência da oposição; pugna pela impossibilidade de usucapião por Joseni e rechaça o reconvencional; (iii) Recurso adesivo da TERRACAP: o reconhecimento da intempestividade da contestação e da reconvenção de Joseni, com aplicação dos efeitos da revelia; a revogação da gratuidade concedida a Joseni; e, alternativamente, o julgamento imediato pelo Tribunal (CPC, art. 1.013, § 3o, IV); ao final, a manutenção integral da sentença, com majoração de honorários.
II. Questão em discussão.
3. As questões em discussão submetidas ao julgamento consistem em: (i) definir os efeitos da intempestividade da contestação/reconvenção e a (in)aplicabilidade da revelia; (ii) verificar alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (iii) apreciar a gratuidade de justiça, o preparo recursal e a deserção; (iv) averiguar a existência de coisa julgada; e (v), no mérito, reconhecer a natureza pública do imóvel (matrícula no 550) e as consequências jurídicas: impossibilidade de usucapião, de direito de retenção e de indenização por benfeitorias, mantendo-se a ordem de desocupação.
III. Razões de decidir.
4. A intempestividade da contestação não gera automaticamente os efeitos da revelia, uma vez que a presunção do art. 344 do CPC é relativa e inaplicável em causas que envolvem patrimônio público, impondo-se o exame do mérito com base na prova documental.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em documentos suficientes (matrícula, croquis e laudos) e a perícia não foi requerida tempestivamente, configurando preclusão.
6. A gratuidade foi validamente estendida a JOSENI por decisão em ação conexa e pela presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC (com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, art. 98, § 3o), ao passo que EDIVALDO, cujo pedido foi indeferido por falta de comprovação de hipossuficiência, não recolheu o preparo e, por isso, sua apelação é deserta e não conhecida (CPC, art. 1.007).
7. Inexiste coisa julgada porque falta identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente ação e a anterior, que envolvia apenas particulares.
8. A matrícula no 550 comprova a titularidade pública da área, tornando impossível usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias, visto que a ocupação configura mera detenção e impõe a desocupação para recompor a posse estatal.
IV. Dispositivo.
9. Apelação Cível de EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS não conhecida por deserção. Apelação Cível de JOSENI DE SOUSA COSTA e Recurso Adesivo de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de gerar posse, usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias. 2. A revelia não se aplica automaticamente em causas que versem sobre patrimônio público. 3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é prescindível e não requerida tempestivamente. 4. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3o; CC/2002, arts. 102, 1.208, 1.228 e 1.245; CPC/2015, arts. 4o, 337, § 4o, 355, I, 370, 371, 98, § 3o, 99, § 3o, 1.007, 1.012, caput, 1.013, § 3o, IV; Lei no 6.015/1973, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 695.928/DF, Rel. Min. José Augusto Delgado, Corte Especial, j. 18.10.2006; STJ, REsp 1.457.851/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015; TJDFT, Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022.